Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-56.2023.8.11.0008
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-56.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO COMUNITARIA MATOGROSSENSE DE AGRICULTURA FAMILIAR - CNPJ: 34.998.554/0001-41 (EMBARGANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), LUIZ OMAR SETUBAL GABARDO - CPF: 437.146.849-72 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), MARTA MARIA BERTAN SELLA GABARDO - CPF: 433.281.569-68 (EMBARGADO), MAURO AUGUSTO BERTAN SELLA - CPF: 539.138.259-91 (EMBARGADO), LUCIEN DANIELLE PIZZATTO SELLA - CPF: 588.398.019-87 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO BERTAN SELLA - CPF: 498.152.299-15 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA NEGRI SELLA - CPF: 709.994.819-91 (EMBARGADO), MARCIO LUIS BERTAN SELLA - CPF: 659.854.609-59 (EMBARGADO), REGINA ALVES CAIXETA SELLA - CPF: 034.861.476-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE PREPARO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. CLAREZA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MATOGROSSENSE DE AGRICULTURA FAMILIAR contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto em ação de interdito proibitório, ratificando sentença que reconheceu a posse do autor e o esbulho iminente praticado pela ré, ora embargante. O acórdão deferiu o pedido de isenção do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à extensão do benefício da justiça gratuita concedido à parte embargante, especialmente no que diz respeito à sua abrangência (ampla ou restrita) e efeitos temporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é claro ao afirmar, de forma expressa, que “defiro o pedido de isenção de preparo recursal à parte recorrente”, restringindo o benefício ao recolhimento das custas recursais.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado quanto à extensão da gratuidade deferida, sendo inaplicável a tese de concessão ampla, irrestrita e atemporal da justiça gratuita.

O uso dos embargos de declaração para rediscutir o alcance do benefício ou ampliar efeitos não concedidos explicitamente viola os limites do art. 1.022 do CPC.

O acórdão é autoexplicativo e a eventual ampliação do benefício deve ser requerida por meio próprio, não sendo cabível sua extensão via embargos declaratórios.

A advertência quanto ao uso reiterado e protelatório dos embargos fundamenta-se no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de justiça gratuita limitada ao preparo recursal, quando expressamente indicada no acórdão, não pode ser interpretada como abrangente ou automática para todas as despesas processuais.

Não cabe, em sede de embargos de declaração, ampliar os efeitos do benefício da justiça gratuita sem que haja omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MATOGROSSENSE DE AGRICULTURA FAMILIAR., contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 290191894) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, cujo acórdão possui a seguinte redação:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. CONFISSÃO JUDICIAL. ESBULHO IMINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Associação Comunitária Matogrossense de Agricultura Familiar contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório, ratificando a liminar para determinar à ré a abstenção de qualquer ato de turbação ou esbulho na posse do imóvel Fazenda Casa Grande, sob pena de multa diária. Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, pela ausência de instrução probatória, e requer a anulação da sentença ou sua reforma para improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; e (ii) analisar se a sentença que reconheceu a posse da parte autora e o esbulho iminente praticado pela ré está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a controvérsia pode ser decidida com base em prova documental robusta e confissão expressa da parte, sendo desnecessária a produção de outras provas (CPC, art. 370, parágrafo único).

A parte apelante, em contestação, reconhece expressamente o ingresso na área litigiosa e a posterior desistência da ocupação diante da existência de conflito possessório, o que caracteriza confissão judicial, nos termos do art. 389 do CPC.

A confissão judicial feita pela parte ré, ao admitir o ingresso na área e o conhecimento da posse alheia, supre a exigência probatória quanto à posse da autora e à ameaça de esbulho, legitimando o provimento jurisdicional de proteção possessória.

A sentença encontra-se suficientemente motivada, com base na documentação e nos elementos constantes dos autos, inexistindo vícios que justifiquem sua anulação ou reforma.

O pedido de justiça gratuita foi parcialmente deferido, diante da isenção do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A confissão judicial da parte ré\apelante, ao reconhecer o ingresso na área e o conhecimento da posse do autor, supre a exigência probatória da ação de interdito proibitório e autoriza o julgamento antecipado da lide.

A ausência de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o feito se encontra maduro para julgamento com base em prova documental idônea.

A sentença que reconhece a posse legítima do autor e o risco de esbulho diante de confissão da parte contrária deve ser mantida, por observância dos arts. 561 e 389 do CPC.

A Embargante alega que não é clara sobre a amplitude do benefício da justiça gratuita concedido. A dúvida reside em saber se o deferimento se limitou estritamente à "isenção de preparo recursal" – ou seja, às custas específicas da apelação, ou se abrangeu a gratuidade da justiça de forma ampla, total e atemporal, o que incluiria todas as custas processuais e os honorários de sucumbência.

Desse modo requer o esclarecimento explícito desta Corte sobre se a concessão da Justiça Gratuita foi:

- Ampla e total, abrangendo não apenas o preparo recursal, mas todas as despesas processuais;

- Atemporal, válida para todos os atos do processo (passado, presente e futuro);

- Inclusiva dos honorários de sucumbência, suspendendo a exigibilidade de tal verba.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 295257350.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Feitas essas digressões, afirmo que a irresignação dos embargantes não encontra guarida, pois o acórdão foi claro e taxativo, em seu dispositivo, em asseverar que: “
Defiro o pedido de
isenção de preparo recursal
à parte recorrente”
, ou seja, somente para o ato de recorrer.

Portanto, a literalidade do dispositivo prevalece, visto que não houve especificação quanto à abrangência e alcance da isenção.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025